Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. NÃO CONTEMPORÂNEO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
2. A suspensão do feito como decorrência do deferimento da recuperação judicial, embora matéria de ordem pública, é questão superveniente estranha ao objeto do agravo de instrumento, não tendo sido devolvida à apreciação desta instância recursal.
3. Trata-se de questão fática nova, não contemporânea ao acórdão embargado, que caracteriza nova causa de pedir sujeita à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.